Tribunal: TCU
Processo: 001.277/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3931/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.277/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Augusto Sasaki (XXX.835.118-XX); Camila Goncalves Moreira (XXX.573.941-XX); Carlos Eduardo Lacerda Ramalho (XXX.288.361-XX); Caroline Yuki Nishikawa Nagayama (XXX.617.549-XX); Cassia de Paula Roesler Savino (XXX.912.248-XX); Cristina Quemelo Adami Fais (XXX.020.848-XX); Cyro Barbosa Caldeira (XXX.895.171-XX); Debora Moraes Nunes (XXX.575.021-XX); Luiza Novaes Borges (XXX.336.487-XX); Nayrton Flavio Moura Rocha (XXX.106.273-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.